Tribunal: TJPA
Processo: 0810564-77.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810564-77.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: WILMA BAHIA LOBATO

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. TABELIÃO INTERINO. NOMEAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO.

REVOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

1.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é a concessão de segurança com o fim de que sejam suspensos os efeitos do ato coator que lhe negou o contraditório e dispensou a instauração de procedimento administrativo, inclusive disciplinar, suspendendo suas próprias atividades perante o Registro de Títulos e Documentos, consubstanciado na Portaria nº 5622/2019-GP, de 29.11.2019, para manter a impetrante no exercício da atividade registral perante o 1º Ofício de Títulos e Documentos de Belém.

2.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que a designação de interino para responder por serventia extrajudicial é ato precário e sujeito à discricionariedade do Tribunal, e que "a dispensa do ocupante de função

de tabelião interino não exige a abertura de processo administrativo, podendo se dar conforme a conveniência e administrativo, podendo se dar conforme a conveniência e a oportunidade do administrador público" (STJ, RMS 35.448/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/04/2013)

3.

Diante disso, verifica-se que a ausência de instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de fatos e aplicação de medida, conforme alegado pela impetrante, não resulta em ato ilegal que subsidie a segurança pleiteada.

4.

Ausência de direito líquido e certo.
SEGURANÇA DENEGADA.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Wilma Bahia Lobato em face de ato atribuído ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A impetrante relata que foi nomeada suboficial do 1º Ofício de Títulos e Documentos de Belém em 09.10.1959, tendo permanecido no exercício da função até 03.10.2008, quando foi nomeada interina da referida Serventia Extrajudicial, após o falecimento do titular.

Informa que a pretexto de que essa nomeação seria precária, a autoridade impetrada lhe negou o contraditório e dispensou a instauração de procedimento administrativo, inclusive disciplinar, suspendendo suas próprias atividades perante o Registro de Títulos e Documentos, cujo ato coator se materializou através da Portaria nº 5622/2019-GP, publicada em 20.11.2019.

Aduz que ao cessar a interinidade, a autoridade coatora invocou supostas irregularidades praticadas pela tabeliã, como fundamento para a medida adotada, mas que os motivos determinantes à suspensão da interinidade não foram submetidos à prévio contraditório e a investigação técnica contábil da efetiva ocorrência de tais irregularidades, sustentando que ato administrativo padece de nulidade por cerceamento de defesa (art. 5º, LV e LVI da CF).

Afirma que o
mandamus
não objetiva apurar a ocorrência ou não dos fatos que lhe foram imputados porque isso deverá ser apurado em procedimento administrativo com direito à ampla defesa.

Dessa forma, requereu a concessão de medida liminar para suspender o ato coator (Portaria nº 5622/2019-GP, publicada em 29.11.2019), para o fim de manter a impetrante no exercício da atividade registral perante o 1º Ofício de Títulos e Documentos de Belém.

Em razão do afastamento da Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda por motivo de licença saúde, os autos foram distribuídos a relatoria do Exmo. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, que indeferiu o pedido liminar e determinou o retorno dos autos à Desembargadora para os ulteriores de direito (Id n°

2553749).

A autoridade impetrada apresentou informações (Id n° 2671505).

O Estado do Pará requereu seu ingresso na lide (Id n° 2673759).

O Ministério Público emitiu parecer se pronunciando pela denegação da segurança (Id n° 2777686).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento por videoconferência.

VOTO

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é a concessão de segurança com o fim de que sejam suspensos os efeitos do ato coator que lhe negou o contraditório e dispensou a instauração de procedimento administrativo, inclusive disciplinar, suspendendo suas próprias atividades perante o Registro de Títulos e Documentos, consubstanciado na Portaria nº 5622/2019-GP, de 29.11.2019, para manter a impetrante no exercício da atividade registral perante o 1º Ofício de Títulos e Documentos de Belém.

A Lei nº 8.935/94 determina em seu art. 39, § 2º, que, “extinta
a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso”, de modo que claramente se trata de nomeação de natureza precária.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento de que a designação de interino para responder por serventia extrajudicial é ato precário e sujeito à discricionariedade do Tribunal, e que "a dispensa do ocupante de função de tabelião interino não exige a abertura de processo administrativo, podendo se dar conforme a conveniência e administrativo, podendo se dar conforme a conveniência e a oportunidade do administrador público" (STJ, RMS 35.448/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/04/2013).

Nesse sentido, vejamos os demais julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. TABELIÃO INTERINO. NOMEAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, por se tratar de nomeação precária, a Administração Pública pode dispensar ocupante de função de tabelião inteirinho a qualquer tempo, independentemente da instauração de processo administrativo, conforme juízo de conveniência e oportunidade. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1.591.109/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/06/2018).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. TABELIÃO INTERINO. NOMEAÇÃO A TÍTULO PRECÁRIO. REVOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

1. Consoante a jurisprudência consolidada no STJ, em se tratando de ocupação precária de cargo por designação, pode a Administração destacar o serventuário do cargo a qualquer tempo, conforme lhe convenha.

2. Cumpre acrescentar que nem sequer é necessária a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de fatos e aplicação da medida, pois a designação é feita unicamente no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade. Assim, não há falar em violação de direito líquido e certo.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ, AgRg no RMS 37.034/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/09/2012).

Diante disso, verifica-se que a ausência de instauração de processo administrativo disciplinar para apuração de fatos e aplicação de medida, conforme alegado pela impetrante, não resulta em ato ilegal que subsidie a segurança pleiteada.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, em razão da ausência de direito líquido e certo da impetrante (
art. 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009)
.

Sem condenação
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

Belém, 26/08/2022